Tribunal: TJMT
Processo: 1073029-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073029-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICIA QUISINSKI - CPF: 035.083.869-02 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS APÓCRIFOS. SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
APRESENTAÇÃO DE OUTRAS
EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CO
NHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos
,
aind
a
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornand
o
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
Recurso

conhecido
e
não
provido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1073029-17.2022.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FELICIA QUISINSKI

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

FELICIA QUISI
NSKI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO S.A.

Sentença

proferida
no ID177204030/PJe2.
Concluiu pela existência e regularidade do débito e julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID177204031
/PJe2.
Afirmou
que
não

realizou
a
contratação
de
quaisquer

serviços
com a
parte

reclamada
que
ensejasse
o
débito

cobrado
e
negativado
,
motivo

pelo

qual

deve

ser

reformada
a
sentença
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 178625191/PJe2.
Sustento u a ausência de dialeticidade do recurso

interposto
.
Sustentou
que
houve
a
devida

contratação pela reclamante e utilização do cartão de crédito

por

ela
,
requerendo
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise

das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPR
ODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princ
ípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firm
ado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

des
cumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/20
18,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

r
eprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sent
ença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

int
erno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente

os

pedidos
da
inicial
com o
a
rgumento
de que
a

existência
do
débito

cobrado
e
negativado
pela
parte

reclamada

ficou

devidamente

comprovado
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
não

houve

não

contratou

os

serviços
da
parte

recorrida
e que
não

ficou

demonstrado
o
vínculo

jurídico
entre as
partes
,
dentre

os

demais
outros,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificam
ente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
motivo

pelo

qual

conheço

dele
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obr
igação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccio nadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 7007
5554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do

Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequen
temente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DO
S SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$ 1.926,07 (ID177204004/PJe2).

Com o
objetivo
de

comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

faturas

referentes

aos

débitos

decorrentes do uso do cartão de crédito (ID177204021/ PJe
2
ao
ID 177204025
/PJe2),
assim

como
a
respectiva

proposta
de
adesão
do
referido

plástico
pela
parte

recorre
nte
(ID
177204028/PJe2
).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6.
(...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentado
s
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação de identificação via biome tria facial pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Re
cursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
e
xistência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
M
achado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
relação

contra
tual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível à comprovação da existência da relaç ão

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
,
tais

como
: 1) o
endereço

constante

na

fatura
é
idêntico

àquele

apontado

na

inicial
; e 2)
o
s
dados
contidos

na

proposta
de
adesão

são

os

mesmos

trazidos
pela
reclamante
junto à
petição

inicial
,
constatações

estas que ensejam a presunção de validade e regularidade

na

contratação
pela
parte

recorrente
,
assim

como

em

relação

ao

serviço

contratado
.

Portanto
,
diante
do
exposto
,
considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
entendo
que
a

origem
da
dívida

encontra
-se

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Em
vista
disso
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
dem
ais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
tal

como
o eventual
dano

sofrido
e
respectivo
quantum
indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termo
s
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados
10%
sobre
o valor acausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC,
se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023